Tribunal: CARF
Processo: 10983.900400/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.900400/2009-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.374 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
COPAZA DESCATÁVEIS PLÁSTICOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.
O direito creditório deve ser reconhecido quando o contribuinte junto aos
autos, mesmo que em sede de Recurso Voluntário, a documentação contábil
que ratifica os lançamentos fiscais não considerados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros
Paulo Henrique Silva Figueiredo e Gustavo Guimarães da Fonseca votaram pelas conclusões do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Como se observa do Despacho Decisório de fls. 05, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Florianópolis, o pedido de compensação transmitido pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900400/2009-09
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.374 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900400/2009-09

contribuinte Copaza Descatáveis Plásticos LTDA., ora Recorrente, não foi homologado, uma vez
que"a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos, do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o direito creditório, no valor de R$219.080,72, não
foi reconhecido porque houve um erro no preenchimento da DCTF originária, que constou
aquele valor como débito. Contudo, quando da apresentação do apelo, o contribuinte juntou aos
autos a DCTF retificadora, sem constar aquele débito, bem como sua DIPJ, em que se poderia
verificar a apuração dos valores dos tributos devidos, e, também, que houve o recolhimento a
maior do valor indicado no pedido de compensação como crédito.
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a douta
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF), ao analisar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu que “a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade
fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores
na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de valores da base de
cálculo de débito confessado em DCTF”.
Assim, com este entendimento, o pedido do Recorrente foi julgado como
improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábilfiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual
defende o seu direito creditório com os mesmos argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade. Para rebater a acusação de ausência de provas invocada pela
DRJ, acostou aos autos seus livros contábeis e fiscais.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.374 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900400/2009-09

Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 08/05/2014 (AR de fls. 222), apresentando seu Recurso Voluntário em 03/06/2014,
conforme comprovante de fls. 150, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF, em que, erroneamente,
indicou um débito de IRPJ, referente ao mês 12/2004, no valor de R$219.080,72.
Contudo, o próprio contribuinte admitiu o erro no preenchimento daquela
declaração e a retificou, para não mais constar aquele débito, o que, a princípio, comprovaria seu
direito creditório, em especial quando se confrontasse a DCTF com a DIPJ que foi apresentada
junto com a Manifestação de Inconformidade.
Apesar de haver um indício forte da existência do direito creditório, como
mencionado, a DRJ de Brasília entendeu que a comprovação desse direito só poderia ser
confirmada com a apresentação dos livros fiscais e contábeis do contribuinte. E, por isso, como
estes documentos não foram apresentados em um primeiro momento, o crédito não foi
reconhecido pela Turma de Julgamento a quo.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.374 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900400/2009-09

julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Entretanto, quando se analisa os novos documentos apresentados pelo
contribuinte, para rebater a falta de comprovação do direito creditório invocada pela DRJ,
quando julgou como improcedente a Manifestação de Inconformidade, pode-se verificar que
assiste razão ao Recorrente, devendo ser reconhecido o crédito apontado no pedido de
compensação em análise.
De fato, pela análise dos balancetes e do livro diário acostados aos autos (fls. 195
a 221), pode-se verificar que os valores declarados em DIPJ e na DCTF retificadora estão
condizentes com o que restou registrado nas demonstrações contábeis do contribuinte, não
havendo qualquer divergência nos valores indicados.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.374 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900400/2009-09

Por outro lado, pode-se verificar que o IRPJ devido no ano-calendário de 2004 foi
no valor de R$2.707.404,21, sendo que o contribuinte recolheu a título de IR no decorrer do ano
(de janeiro a novembro) o valor de R$2.954.334,68. O valor do lucro tributável está devidamente
demonstrado no LALUR acostado às fls. 195 e seguintes
Assim, com a apuração de saldo negativo no valor de R$246.930,47, não haveria
qualquer valor a ser recolhido no mês de Dezembro/2014, como incorretamente fez o Recorrente
e informado na DCTF originária (Mar/2005). DCTF esta posteriormente retificada, como já
mencionado, sem a indicação daquele débito.
Desta feita, entende-se que, com a documentação apresentada aos autos,
notadamente os livros fiscais e contábeis do contribuinte, este comprovou o seu direito
creditório, que se refere a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, referente ao mês de
Dezembro/2004, no valor de R$219.080,72, exatamente o valor indicado como crédito no pedido
de compensação em análise.
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o direito creditório no valor de R$219.080,72, homologando-se, por
consequência, a compensação apresentada dentro do limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital